Tribunal: TCU
Processo: 037.205/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6863/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao Bloco de Assistência de Média e Alta Complexidade Médica Hospitalar, por meio de Financiamento ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), do Município de Batatais/SP, apreciada por meio do Acórdão 1915/2022-TCU-Primeira Câmara . Considerando a revelia do Município de Batatais/SP e a fixação, por meio do item 9.4 do Acórdão 1915/2022-TCU-Primeira Câmara , de novo e improrrogável prazo para que a municipalidade efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Municipal, o recolhimento da quantia apurada aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Batatais/SP; Considerando o pedido de parcelamento do débito em 36 parcelas efetuado pelo Município de Batatais/SP (peça 127); Considerando que o parcelamento para pagamento do débito encontra respaldo no artigo 26 da Lei 8.443/1992 e no artigo 217 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), podendo ser autorizado em qualquer fase do processo; Considerando, afinal, a instrução de peças 138-140 e o Parecer de peça 141, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar o recolhimento parcelado do débito no valor original de R$ 1.296.451,81, atualizado monetariamente a partir de 8/9/2015 até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Batatais/SP, em 36 parcelas mensais consecutivas, conforme solicitado; b) fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais parcelas a cada trinta dias, com incidência de acréscimos legais sobre o valor de cada parcela; c) alertar o Município de Batatais/SP que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; d) solicitar que o Município de Batatais/SP comprove ao Tribunal, a cada seis meses, o recolhimento mensal das parcelas ao seu próprio Fundo Municipal de Saúde; e e) dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 138, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vereadores de Batatais/SP, bem assim ao Ministério Público Federal/Procuradoria Regional da República em São Paulo. 1. Processo TC- Processo 037.205/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Silva Ricco (XXX.100.808-XX); Luciana Aparecida Nazar Arantes (XXX.206.578-XX); Prefeitura Municipal de Batatais - SP (45.299.104/0001-87); Ramon Gustavo de Oliveira (XXX.949.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Batatais - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Ronaldo de Oliveira Camargo (OAB-SP 387.303), representando Luciana Aparecida Nazar Arantes; Rebeca Eugenia Sandrin dos Santos Garcia de Freitas (OAB-SP 376.241) e Jose Carlos Garcia de Freitas (OAB-SP 43.195), representando Ramon Gustavo de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o sobrestamento do presente processo enquanto houver o recolhimento das parcelas mensais a favor do Fundo Municipal de Saúde de Batatais/SP.